Tribunal: STF
Processo: ARE 1360585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Serventia extrajudicial. Nomeação de filha de tabelião afastado. Nepotismo. 



    1. O acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito (RE 579.951-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 066).



    2. O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 foi adequadamente interpretado à luz do princípio da moralidade, vedando-se o nepotismo na designação de substituto interino. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.